Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705125-27.2023.8.07.0002 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: JOCIMAR FERREIRA DUQUE DESPACHO O recorrido JOCIMAR FERREIRA DUQUE constituiu a Advogada RENATA XAVIER, OAB/DF 42.623, para patrocinar a sua defesa (ID 56783477). Intime-se a defesa constituída para apresentar contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPDFT. I. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador